Tribunal: TJSP
Processo: 0005707-33.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Vícios construtivos. Unidade residencial adquirida na planta.
Legitimidade passiva da empresa que firmou o contrato e atua na comercialização do empreendimento, integrante da cadeia de consumo. Solidariedade fundada no art. 7o, parágrafo único do CDC.
Inadimplemento do contrato. Caracterização. Vícios construtivos determinando infiltrações, fissuras e desprendimento do revestimento.

Ementa:
Apelação. Vícios construtivos. Unidade residencial adquirida na planta.
Legitimidade passiva da empresa que firmou o contrato e atua na comercialização do empreendimento, integrante da cadeia de consumo. Solidariedade fundada no art. 7o, parágrafo único do CDC.
Inadimplemento do contrato. Caracterização. Vícios construtivos determinando infiltrações, fissuras e desprendimento do revestimento. Rejeição da alegação de que os problemas surgidos no imóvel decorreriam de falha de manutenção pelos adquirentes. Natureza dos vícios que estabelece sua inegável correlação com o processo construtivo. Responsabilidade reconhecida. Dever de reparar as despesas de reforma do imóvel. Dano moral. Caracterização. Frustração e transtorno decorrente da necessidade de reformas no imóvel recém adquirido. Valor da indenização adequado à natureza da lesão e sua intensidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005707-33.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
GRANDIFLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AÇAFATE
EMPREENDIMENTOS S/A, são apelados CELSO AUGUSTO BIERMANN
FERREIRA DE SALLES MORAES e FABIANA MARQUES DE MACEDO
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005707-33.2013.8.26.0344 -Voto no 3907
2
Apelação Cível no 0005707-33.2013.8.26.0344
Apelantes: Grandiflora Empreendimentos Imobiliários Ltda e Açafate
Empreendimentos S/A
Apelados: Celso Augusto Biermann Ferreira de Salles Moraes e Fabiana
Marques de Macedo Moraes
Comarca: Marília
Juiz: Valdeci Mendes de Oliveira

Voto no 3.907
Apelação. Vícios construtivos. Unidade residencial
adquirida na planta.
Legitimidade passiva da empresa que firmou o contrato
e
atua
na
comercialização
do
empreendimento,
integrante da cadeia de consumo. Solidariedade fundada
no art. 7o, parágrafo único do CDC.
Inadimplemento do contrato. Caracterização. Vícios
construtivos
determinando
infiltrações,
fissuras
e
desprendimento do revestimento. Rejeição da alegação
de que os problemas surgidos no imóvel decorreriam de
falha de manutenção pelos adquirentes. Natureza dos
vícios que estabelece sua inegável correlação com o
processo construtivo. Responsabilidade reconhecida.
Dever de reparar as despesas de reforma do imóvel.
Dano moral. Caracterização. Frustração e transtorno
decorrente da necessidade de reformas no imóvel recém
adquirido. Valor da indenização adequado à natureza da
lesão e sua intensidade. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença (fls.
739/742) que julgou procedente ação indenizatória promovida por adquirentes de
imóvel em razão de vícios construtivos.
Recorrem
as
rés
(fls.
750/762)
alegando:
a)
ilegitimidade passiva da requerida Açafate; b) inexistência de vícios de
responsabilidade das requeridas; c) insuficiência e ausência de manutenção do bem
pelos adquirentes; d) inexistência de dano moral, impugnando o valor da
indenização.
Recurso bem processado e respondido (fls. 770/776).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005707-33.2013.8.26.0344 -Voto no 3907
3
O inconformismo da parte não procede, devendo
subsistir a r. sentença.
A argumentação recursal não infirma as razões de fls.
435 e da sentença quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
Além da propriedade do terreno no qual se deu a
incorporação, a legitimidade passiva ad causam da ré foi reconhecida pela
circunstância de a requerida também ter firmado o contrato, havendo parceria
comercial entre as rés, com integração das empresas no mesmo grupo, incidindo a
solidariedade estabelecida no art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, a efetiva participação da requerida no negócio
autoriza manutenção da decisão recorrida, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva.
No mérito também não logra êxito o recurso.
Sem razão a alegação de que os problemas constatados
no imóvel seriam oriundos de falta de manutenção, de não cumprimento pelos
adquirentes do programa de manutenção do imóvel.
A prova pericial constatou problemas relativos à
ascensão de umidade e fissuras diversas, identificando falhas na impermeabilização e
no processo construtivo, além de desprendimento de revestimento, com perda de
aderência, o que poderia ser decorrência do material empregado ou de falha na
execução do serviço.
Também foram constatadas algumas discrepâncias em
relação ao memorial construtivo.
Portanto,
os
vícios
apresentados
não
guardam
correlação com manutenção do imóvel, tendo sua origem no processo construtivo, de
responsabilidade das requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005707-33.2013.8.26.0344 -Voto no 3907
4
Diversamente do alegado no recurso, o caso não é de
responsabilidade aquiliana, mas de responsabilidade contratual.
Cabia às requeridas a prova da inexistência do defeito
e/ou da culpa exclusiva do adquirente, ônus do qual não se desincumbiu.
A própria natureza dos vícios que foram constatados
afasta a alegação genérica e sem fundamentação técnica de falha de manutenção
pelos adquirentes.
Os pressupostos da responsabilidade civil contratual
estão presentes.
O inadimplemento, relativo aos vícios na realização da
construção, ficou caracterizado, havendo o ilícito contratual. O nexo causal é direto e
imediato, pois se trata de reparar o dano material decorrente do inadimplemento,
consistente na despesa com correção dos vícios construtivos, bem como reparar o
dano moral decorrente do cumprimento imperfeito do contrato.
O dano moral foi bem reconhecido e decorre do
inadimplemento. Não se trata da consequência natural do
inadimplemento contratual, mas da grave frustração decorrente das condições em que
entregue o imóvel, atingindo gravemente a expectativa da família quanto à fruição da
casa própria.
Acrescente-se o acentuado incômodo de ter que realizar
obras de certa importância no imóvel recém adquirido, comprometendo a sua
utilização, com os inegáveis transtornos que decorrem da realização de obra de
reforma, privando o adquirente do uso pleno do bem.
Não há enriquecimento sem causa, mas reconhecimento
de lesão grave à esfera extrapatrimonial de direitos dos autores.
A indenização de dano moral foi arbitrada em cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005707-33.2013.8.26.0344 -Voto no 3907
5
13 salários mínimos da época, não se tratando de valor excessivo, cumprindo
adequadamente a função compensatória, coerente com a natureza e intensidade da
lesão, não comportando modificação.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC ficam os honorários
majorados para 15% do valor total e atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator